Tribunal: TJDFT
Processo: 0701822-40.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO. VALORES SUPERFATURADOS. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DO JULGADO. DESNECESSIDADE. VALOR CERTO E LÍQUIDO.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada.
2. Desnecessária a prévia liquidação de sentença quando o valor da condenação é líquido e certo e foi apurado pelo Ministério Público com base na diferença entre o valor de cachê pago aos artistas contratados e o valor máximo de cachê definido pela Secretaria de Cultura do Distrito Federal.
3. Inviável a rediscussão das matérias dirimidas pelo título judicial, diante da preclusão e da necessidade de observância à coisa julgada.
4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
5. Recurso conhecido e não provido.